Tribunal: TJSP
Processo: 1011439-73.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000074987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011439-73.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante TERESA COSTA LUSTRI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MARIA LUCIA DA SILVA FUNERARIA - ME.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011439-73.2018.8.26.0482
fco
fls. 2
VOTO No 22586
APELAÇÃO CÍVEL No 1011439-73.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE -
5a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FABIO MENDES FERREIRA
APELANTE: TERESA COSTA LUSTRI
APELADO: MARIA LUCIA DA SILVA FUNERARIA - ME
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Prestação
de
serviços
funerários.
Sucumbência
recíproca.
Ocorrência.
Parcial
procedência do pedido de dano material. Aplicação da súmula
326, do STJ, em relação ao dano moral, acolhido em parte.
Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 132/140),
de relatório adotado que, em ação de reparação por danos materiais e morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré: a) a reembolsar a
autora na quantia de R$. 1.300,00, a título de danos materiais, corrigida pela tabela
prática do TJSP desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a
partir da citação; e b) ao pagamento da quantia de R$. 5.000,00, a título de danos
morais, atualizada desde o arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação; e, diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
as custas processuais rateadas da seguinte forma: 30% a cargo da autora e 70% a
cargo da requerida, bem como condenando a autora ao pagamento de 10% do
valor em que sucumbiu, observada a gratuidade de justiça deferida, e, a ré, ao
pagamento de verba honorária fixada em R$. 1.000,00.
Apela a autora (fls. 132/140). Sustenta, em suma, que diante do
decaimento mínimo dos pedidos, deve a ré arcar integralmente com o pagamento
da sucumbência. Pugna pela aplicação da súmula n. 326, do STJ, limitando-se a
sucumbência apenas em relação aos danos materiais de R$. 600,00, excluídos da
condenação. Prequestiona a matéria.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011439-73.2018.8.26.0482
fco
fls. 3
VOTO
Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais julgada
parcialmente procedente, nos seguintes termos:
A princípio, a autora faria jus a ser reembolsada por todas as
despesas do funeral pagas à Funerária Athia, já que quem deveria
ter prestado o serviço era a ré. No entanto, o serviço de ambientação
floral solicitado pela autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
(fls. 32), deve ser retirado do valor do reembolso devido, pois este
serviço não estava incluso no contrato original firmado com a ré, (...).
Portanto, a autora deve ser reembolsada apenas no importe de R$
1.300,00 (um mil e trezentos reais), acrescido das devidas correções.
(...). Reputo que o valor postulado a título de dano moral (R$
30.000,00) se mostra excessivamente elevado e desproporcional,
razão pela qual deve ser minorado. À vista desses critérios e,
considerando-se a situação fática apresentada nestes autos, fixo o
valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A insurgência da autora cinge-se à sucumbência, que pretende seja
integralmente paga pela ré ou, subsidiariamente, seja limitada à parte que
sucumbiu dos danos materiais (R$. 600,00), excluídos os danos morais em que
houve parcial procedência do pedido.
A hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, pois a súmula
326, do STJ, ventilada pela autora, não se aplica aos danos materiais, mas
somente em relação aos danos morais, o que se vê de mera leitura do seu
enunciado: “Súmula 326: Na ação de indenização por dano moral a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Assim, razão parcial assiste à autora, ora apelante, em relação à
verba honorária a que foi condenada, pois o arbitramento do valor de danos morais
em quantia menor à pretendida não interfere no ônus sucumbencial, por força do
que dispõe a referida súmula.
Por tais razões, a sentença é reformada no ponto, devendo a autora
pagar a verba honorária somente em relação ao pedido de dano material (R$.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011439-73.2018.8.26.0482
fco
fls. 4
600,00) em que sucumbiu parcialmente, nos termos enunciados, mantidas as
despesas processuais, conforme deliberado.
Tocante ao prequestionamento ventilado pela apelante, não é
necessário que o julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos
legais invocados para que essa tenha acesso aos Tribunais Superiores.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator